Tribunal: TJDFT
Processo: 0724086-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESCONTO COM PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO NÃO JUNTADO. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
1. Não deve ser conhecida, em sede recursal, matéria não deduzida na instância de origem.
2. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
3. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela autora no feito originário, tendo em vista a ausência da plausibilidade do direito invocado, uma vez a parte autora reconheceu a contratação dos empréstimos responsáveis pelos descontos.
4. Cabe a exibição incidental das cópias dos contratos bancários celebrados em relação de consumo, tendo em vista a determinação de facilitação da defesa do consumidor (inciso VIII, do artigo 6o, do CDC) e a exibição incidental de documentos prevista no artigo 396 e seguintes, do CPC.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.